Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-46.2025.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO VINCULATIVO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial pela falta de comprovação idônea do endereço e domicílio.
2. Em seu recurso, alega que juntou declaração de residência e comprovante de residência idôneo. Acrescenta que a recorrida tem sede na “comarca”, podendo o consumidor escolher o foro no qual pretende propor a ação. Requer a cassação da sentença e o prosseguimento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a adequação da exigência de comprovação do domicílio do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 319, II, do CPC exige a indicação completa do domicílio e da residência do autor na petição inicial, sendo necessário um documento idôneo que vincule a parte ao endereço declarado, como contas de serviços essenciais ou contratos de locação, em conformidade com o art. 320 do CPC.
5. O boleto de ID 69978156 não é documento apto a comprovar o domicílio com a segurança exigida, especialmente porque está em desacordo com o endereço informado na inicial.
6. A resolução CNJ no 159/2024, a fim de evitar demandas repetitivas e predatórias, reforça a necessidade de identificação completa e precisa das partes para evitar práticas abusivas e prevenir a litigância de má-fé, justificando a exigência de um comprovante de endereço atualizado e adequado. Precedente (acórdão 1954337).
7. No caso, verifica-se por meio de consulta ao PJE que o autor pretende litigar com todos os bancos que enviaram informações ao Banco Central, cumprindo a resolução BACEN 4.790/2020. Depreende-se ainda que os patronos do autor distribuíram dezenas de ações com o mesmo intento, o que confirma que a exigência do juízo foi acertada.
8. Dessa forma, na ausência de cumprimento da determinação do juízo, o indeferimento da inicial se mostrou adequado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei 9.099/95
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 319, II e 320; Resolução CNJ no 159/2024.
Jurisprudência citada: TJDFT, (Acórdão 1954337, 0705574-24.2024.8.07.0010, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 24/01/2025.)